Tribunal: TJDFT
Processo: 0739979-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739979-19.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: ALFA ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDA - EPP, NEUSA MONTEIRO VILLELA, PAULO ROBERTO MONTEIRO VILLELA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 64302414), com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A., contra decisão de ID 209032049 proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, e que indeferiu os pedidos de pesquisas nos sistemas ANOREG/ONE, CNIB, SNIPER, bem como a expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e ao INSS, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0011044-85.2016.8.07.0001 movida contra ALFA ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA e outros. Na origem, o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. ajuizou, em 29/04/2016, a execução de título extrajudicial lastreada em título bancário descrito no ID 30795821, no valor de R$ 114.358,54, cujo crédito foi cedido para M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A, nos termos da petição ID de origem 208986851. Por meio da petição ID de origem 206107055, a credora requereu que o Juízo realizasse pesquisas nos sistemas ANOREG/ONR SUSEP, CNIB, SNIPER, além da expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e ao INSS para informar se os executados possuem vínculo de emprego ativo ou percebem algum benefício previdenciário. Na decisão ora agravada, o Juízo indeferiu os pedidos, nos seguintes termos: “Diante da manifestação expressa pelo autor, no ID 208986851, quanto à cessão do crédito ora executado, procedeu-se à retificação do pólo ativo desta demanda para substituir o BRB pela empresa M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A. Passo a apreciar os pedidos formulados pela autora no ID 206107055. I - Do Pedido de Pesquisa de bens pelos sistemas Anoreg/ONR Esclareça-se ao autor que o sistema Anoreg - Associação dos Notários e Registradores não é utilizado pelo Juízo para busca de bens dos executados. Acrescente-se que tal associação trata-se de entidade de classe que não dispõe de informações acerca de bens imóveis e de seus titulares respectivos, uma vez que tais dados são obtidos perante os Cartórios de Registro de Imóveis. Feitos esses esclarecimentos, tem-se por incabível a ordem para que a mencionada Associação forneça informações acerca da existência de bens imóveis em nome dos requeridos. Outrossim, vale registrar que a pesquisa de imóveis é realizada mediante consulta aos Cartórios extrajudiciais de Registro de Imóveis, por meio do sistema e-RIDF/ONR. Ocorre que, não sendo a parte credora beneficiária da gratuidade de justiça, a pesquisa de bens passíveis de constrição judicial não pode ter o condão de exonerar o exequente do pagamento dos emolumentos devidos ao cartório extrajudicial. Além disso, a parte exequente pode solicitar tal providência administrativamente, sem a intervenção judicial. Ante o exposto, indefiro o pedido de consulta de imóveis no sistema ONR. I - Do pedido de pesquisa de bens pelo sistema CNIB O pleito da parte autora, quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executa. III - Do pedido de pesquisa de bens pelo sistema Sniper A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. IV - Do pedido de Expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e ao INSS Primeiro, vale esclarecer ao exequente que o entendimento deste Juízo é no sentido de inadmissibilidade da penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, o julgado abaixo, deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do CPC. 2. Tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família. 3. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, mas não se caracterizam como prestação alimentícia. A expressão ?prestação alimentícia? prevista no art. 833, § 2o, do referido diploma legal, está restrita aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família (conforme o entendimento desta 5a Turma Cível). 4. Não se admite a constrição de valores com natureza salarial, mesmo que para o pagamento de honorários advocatícios, devendo ser mantida a decisão que não autorizou a penhora na conta salário da agravada. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão n.1103423, 07071347520178070000, Relator: SILVA LEMOS, Relator Designado:ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 27/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, por se tratar de medida inócua ao caso em tela, indefiro o pedido de expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e ao INSS. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da certidão de ID 59605209.” (grifos de origem) Inconformada, a credora interpõe agravo de instrumento, como devido preparo, tecendo arrazoado e colacionando jurisprudências em reforço à sua tese, requerendo liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão, e, no mérito, a reforma para que seja acolhido o pedido para a realização de novas pesquisas de bens do executado, a fim de adimplir o total da dívida. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço cuja controvérsia cinge-se na possibilidade de realização de pesquisas nos sistemas apontados pela credora e de expedição de ofícios requisitando informações dos devedores, visando ativos penhoráveis. Inicialmente, quanto à ANOREG (Associação dos Notários e Registradores), trata-se de uma entidade de classe que não dispõe de informações acerca de bens imóveis e de seus respectivos proprietários, que é acessível administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários; não se verifica efetividade em eventual determinação judicial para que a mencionada associação forneça informações acerca da existência de bens imóveis em nome dos executados. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). ACESSO À BASE DE DADOS. ORDEM JUDICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que "A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade." (REsp 1.854.289/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020). Circunstância que não se vislumbra no caso concreto. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1914452, 07257392520248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 11/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) Assim, o sistema ANOREG/DF é acessível administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. Quanto ao sistema CNIB, a agravante sustenta que, ao contrário do consignado na decisão agravada, a utilização da ferramenta da indisponibilidade possui relevância sim, uma vez que, pela consulta dos dados reunidos pela sua base de dados, é possível localizar bens imóveis em todo território nacional, os quais estão aptos a satisfazer a dívida exequenda. Nada obstante, tenho que a utilização do sistema CNIB para a consulta de bens penhoráveis pelo Poder Judiciário não é razoável, pois os dados constantes da Central Nacional de Indisponibilidade Bens podem ser acessados pelo credor por meio dos Cartórios Extrajudiciais. No presente caso, embora a parte agravante alegue equívoco na decisão recorrida, verifica-se que, ao longo do processo, houve atuação colaborativa por parte do juízo agravado. Isso é evidenciado pelas consultas realizadas nos diversos sistemas informatizados, conforme certidão ID de origem 60235428. Sobre o tema, inclusive já me pronunciei nos seguintes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SREI. CNIB. PESQUISA. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. As normas regulamentadoras do sistema de registro eletrônico de imóveis (SREI) não condicionam a pesquisa de bens à concessão de decisão judicial, por não envolverem bens sob proteção do sigilo fiscal ou bancário, assim é possível que o interessado pague emolumentos e realize a consulta diretamente no cartório extrajudicial. 2. As informações constantes do banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos, não estando condicionada a pesquisa desses bens à decisão judicial. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1806221, 07339724520238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) Observa-se, portanto, que a pretensão de alterar a decisão agravada, a fim de possibilitar a indisponibilidade de bens de propriedade da parte executada, não pode ser amoldada a qualquer das medidas previstas no artigo 139, IV, do CPC, como sustenta a recorrente, nada obstante seja da incumbência do magistrado determinar que tais medidas venham assegurar eventual ordem judicial constritiva visando à satisfação do crédito, e, no caso em espécie, a diligência pretendida não é medida apta ao alcance do fim pretendido. Desse modo, impende afirmar que a execução com seus atos expropriatórios tem sido realizada a contento, nada obstante as frustradas tentativas de localização de bens da parte devedora, não sendo razoável a pretensa indisponibilidade dos bens pelo sistema CNIB, sob pena de, em tese, incorrer-se em subversão da dicção legal. Quanto ao SNIPER, na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que o referido Sistema objetiva agilizar e facilitar a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Foi esclarecido, ainda, que tal ferramenta é voltada, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença que envolvem o pagamento de dívidas quando constatada a dificuldade de localização de bens e ativos financeiros em nome do devedor. Nesse mister, até o momento, o SNIPER foi interligado com as seguintes bases de dados: • Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). • Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. • Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. • Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. • Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. • CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. • Sisbajud: dados bancários (apenas no módulo sigiloso) E, segundo registrado no sítio eletrônico do CNJ, a integração com o INFOJUD (dados fiscais – apenas no modo sigiloso) está em desenvolvimento. Feitos esses registros, pertinente que sejam avaliadas a utilidade e a efetividade da medida vindicada. Em consulta superficial aos autos de origem, verifiquei que foram feitas diversas buscas por ativos em nome dos agravados recentemente, como já citado alhures. Para, além disso, cabe pontuar que a agravante não apresentou qualquer indício ou elemento concreto de que os agravados estariam ocultando patrimônio, de forma a justificar a determinação da busca por bens via SNIPER nesse momento. Já em relação ao pedido ao pedido de envio de ofício ao Ministério do Trabalho e ao INSS, com efeito, não há nos autos elementos concretos que demonstrem a efetividade da requisição judicial de informações ao Ministério do Trabalho e ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Aliás, as consultas requeridas não seriam úteis, nem efetivas ao processo, pois os cadastros em questão são meramente declaratórios e não viabilizariam a constrição judicial de bens ou valores. No mais, a parte agravante busca descobrir eventuais vínculos empregatícios ou o recebimento de benefício previdenciário pelos devedores pelas consultas requeridas. Contudo, convém lembrar que verbas alimentares decorrentes de vínculos empregatícios, como regra, são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil. Nesse contexto, em cognição sumária, entendo que inviável expedição de ofícios ao INSS, pois a eventual localização de vínculo empregatício ou de recebimento de benefício previdenciário/social não seria suficiente para autorizar a constrição judicial. Inclusive, nessa direção é a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRÉVIA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED (CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS) E AO INSS. INUTILIDADE. INDEFERIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Considerando que as verbas salariais, como regra, são impenhoráveis, bem assim que, a despeito das inúmeras diligências realizadas pela exequente, não foram encontrados bens penhoráveis da parte executada, revela-se descabida, porque inútil ao exequente, a pretendida expedição de ofício ao INSS e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Precedente. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1776401, 07147430220238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) Desse modo, em cognição sumária, própria deste momento processual, não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente, tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator